Tribunal: STM
Processo: 7000554-22.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL O SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR, POR MAIORIA, PRELIMINARMENTE, CASSOU A SENTENÇA MONOCRÁTICA E
FIXOU A COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Como é cediço, os Embargos de Declaração têm por objetividade jurídica o aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades, contradições e dúvidas que possam estar
a tisná-la e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de pronunciamento obrigatório pelo
órgão julgador.
Em consonância com essa objetividade, os Aclaratórios desvelam-se como recurso de
fundamentação necessariamente vinculada ao ponto ou aos pontos do Acórdão, que, sob a ótica
do Embargante, apresentam qualquer dos vícios mencionados.
Ainda em conformidade com essa mesma objetividade, é admissível, excepcionalmente, a
oposição de Embargos de Declaração com efeitos modificativos da solução de mérito do Acórdão.
Porém, à evidência, somente é cabível o acolhimento dos Aclaratórios com esse excepcional
caráter infringente na hipótese em que a alteração meritória do Acórdão seja decorrente da
correção de, pelo menos, um dos multicitados defeitos, conforme elencados no art. 542 do
CPPM, ou seja, da superação da ambiguidade, da obscuridade, da contradição ou da omissão que
se faziam presentes no seu próprio corpo.
In casu, a DPU alega, nos Embargos, que o Acórdão vergastado estaria em contradição, porque
julgou "ultra petita" ao extrapolar os requerimentos das partes, o que, segundo a Defesa, ofende
os princípios da congruência e da correlação.
No vértice, nenhuma razão assiste à Defensoria Pública da União, na medida em que o Acórdão
vergastado não está em contradição ou padece de qualquer outro vício.
Ainda que não seja alegado pelas Partes, a referida Sentença monocrática que usurpou a
competência do Conselho de Justiça é causa de nulidade absoluta por ter sido proferida por juiz
incompetente.
Nesse fio, à evidência, por ser de ordem pública, essa matéria deve ser reconhecida de ofício pelo
órgão julgador; e, ainda por óbvio, se o Tribunal nessa condição não o fizer, aí sim abrir-se-á a
porta recursal, inclusive para o ingresso de Embargos de Declaração.
Rejeição dos Embargos de Declaração.
Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000554-22.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do
Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 14:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21224fb5fd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000554-22.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO
EMBARGADO NO QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, POR
MAIORIA, PRELIMINARMENTE, CASSOU A SENTENÇA
MONOCRÁTICA E FIXOU A COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

Como é cediço, os Embargos de Declaração têm por
objetividade jurídica o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
escoimando-a de obscuridades, contradições e dúvidas que possam
estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de
pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador.

Em consonância com essa objetividade, os Aclaratórios
desvelam-se como recurso de fundamentação necessariamente
vinculada ao ponto ou aos pontos do Acórdão, que, sob a ótica do
Embargante, apresentam qualquer dos vícios mencionados.

Ainda em conformidade com essa mesma objetividade, é
admissível, excepcionalmente, a oposição de Embargos de
Declaração com efeitos modificativos da solução de mérito do
Acórdão. Porém, à evidência, somente é cabível o acolhimento dos
Aclaratórios com esse excepcional caráter infringente na hipótese
em que a alteração meritória do Acórdão seja decorrente da
correção de, pelo menos, um dos multicitados defeitos, conforme
elencados no art. 542 do CPPM, ou seja, da superação da
ambiguidade, da obscuridade, da contradição ou da omissão que se
faziam presentes no seu próprio corpo.

In casu, a DPU alega, nos Embargos, que o Acórdão
vergastado estaria em contradição, porque julgou "ultra petita" ao
extrapolar os requerimentos das partes, o que, segundo a Defesa,
ofende os princípios da congruência e da correlação.

No vértice, nenhuma razão assiste à Defensoria Pública da
União, na medida em que o Acórdão vergastado não está em
contradição ou padece de qualquer outro vício.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 14:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21224fb5fd

Ainda que não seja alegado pelas Partes, a referida Sentença
monocrática que usurpou a competência do Conselho de Justiça é
causa de nulidade absoluta por ter sido proferida por juiz
incompetente.

Nesse fio, à evidência, por ser de ordem pública, essa matéria
deve ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador; e, ainda por
óbvio, se o Tribunal nessa condição não o fizer, aí sim abrir-se-á a
porta recursal, inclusive para o ingresso de Embargos de
Declaração.

Rejeição dos Embargos de Declaração.

Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de
Declaração.

Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

A Defensoria Pública da União opõe Embargos de Declaração com
efeitos infringentes contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de
18/6/2020, lavrado na Apelação nº 7001026-57.2019.7.00.0000.

No referido Acórdão, o Plenário da Corte, por maioria, preliminarmente,
cassou a Sentença hostilizada e fixou a competência do Conselho Permanente
de Justiça na espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem
para o prosseguimento do feito, nos termos do voto do Ministro Relator.

O multicitado Acórdão recebeu a ementa que segue transcrita e que bem
resume a sua fundamentação.

"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
SENTENÇA MONOCRÁTICA. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 14:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21224fb5fd
CRIME. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MAIORIA.

Preliminar suscitada de ofício arguindo a incompetência do Juiz
Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, proferir a
Sentença guerreada.

A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via oblíqua,
significativa redução da competência dos Conselhos para julgar os
réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a
de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis.

Anulação da Sentença proferida monocraticamente.

Reconhecimento da competência do Conselho Permanente de
Justiça na espécie, determinando a baixa dos autos à instância de
origem para o prosseguimento do feito.

Acolhimento da Preliminar.

Maioria.".

Em suas " Razões, Motivos e Fundamentos", a Defensoria Pública da
União, de início, assevera que o Acórdão embargado restou "
contraditório". Sustenta, em favor dessa assertiva, o seguinte, ipsis litteris:

"Com as venias devidas, a Defensoria Pública da União entende que
o Acórdão está em contradição, porque julgou 'ultra petita', com os
pedidos da DPU/Curitiba/PR e do MPM/Curitiba/PR, expostos de
forma clara e explicita no Apelo e nas Contrarrazões.

A Sentença do Juiz Federal da JMU da Auditoria da 5ª CIM, em
09/08/2019, condenou o ex-Soldado do Exército Brasileiro, a pena
de 01 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, com benefício do sursis e o direito de apelar em liberdade.

Inconformada, a DPU/Curitiba/PR interpôs Recurso de Apelação. O
pedido feito a esta Corte Castrense, pelo Defensor Público Federal,
Dr. Rodrigo Collares Tejada, centra-se na reforma da Sentença
para absolver o Sr. Vinicius por atipicidade material da conduta,
nos termos do art. 439, 'b', do CPPM.

Em contrarrazões, o MPM/Curitiba/PR, pugnou para que seja
mantida a Sentença em sua integralidade.

No Parecer da PGJM, o Sub Procurador-Geral, Dr. Edmar Jorge de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 14:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21224fb5fd
Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição do Apelo,
mantendo-se a Sentença condenatória.

O Acórdão dessa Corte Militar foi além dos pedidos da Defesa e da
Acusação. Ultrapassando os requerimentos apresentados, entendeu
que, ao proferir a Sentença, o Magistrado a quo usurpou a
competência do CPJ para processar e julgar o feito. E, daí, atuando
'ultra petita' - porque não há em nenhum momento - nem do MPM,
tampouco a DPU e, menos ainda, da PGJM - qualquer irresignação
acerca do 'deslocamento interno de competência', e, mesmo assim,
esse Superior Tribunal Militar, preliminarmente, cassou a
Sentença, bem como todos os atos decisórios praticados pelo Juiz
singular, e reconheceu a competência do Conselho Permanente de
Justiça, determinando a baixa dos autos a instância de origem para
o processamento e julgamento do feito.

Há contradição.

Se não há requerimento de nenhuma das partes pela incompetência
do Magistrado a quo, e a matéria trata tão somente de
'deslocamento interno de competência', não sendo matéria de
'ordem pública' não cabe à Corte revisora arguir, de ofício, a
nulidade da Sentença.

A Corte não observou a máxima do 'ne eat judex ultra vel ultra
petita partium' que determina que o Julgador não pode decidir
além, abaixo ou fora dos pedidos, o que informa o 'princípio da
congruência.

Nesse liame, O Acórdão, ora em vergasto, extrapolou os
requerimentos das partes, e foi além daquilo que pedido,
configurando-se ultra petita, o que afronta aos preceitos do 'devido
processo penal legal/constitucional' em sua destacada vertente do
'princípio da ampla defesa'.

Em assim sendo, conforme demonstrado, esse gabinete da
DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores entende que o
Acórdão está ultra petita, porque extrapolou os requerimentos das
partes, e, em indo além, está em contradição, ao que, deve ser
aclarado.".

À guisa de fecho dos Aclaratórios e sob a rubrica " Da Conclusão e dos
Pedidos", a DPU manifesta-se como segue, in verbis:

"Em virtude do exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE
CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, atuando nos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 14:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21224fb5fd
interesses do ex-Soldado recruta do Exército brasileiro VINICIOS
DE OLIVEIRA DA SILVA, requer desta egrégia Corte Castrense que
o presente Embargos de Declaração com Efeito Infringente, seja
conhecido e, adentrando ao que se pretende, aclare no Acórdão a
contradição existente, porque, ao decidir atuou de forma 'ultra
petita' extrapolando os requerimentos das partes, o que ofende os
princípio da congruência/correlação e é causa de nulidade.

Pretensão que também se justifica por necessidade de exaurimento
de instância e prequestionamento para fins de outras recursais.".

Impugnando os Embargos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-
se, ipsis litteris:

"De início, convém grifar que não há o mínimo cabimento no
contexto da irresignação defensiva.

Com efeito, a via eleita é manifestamente incabível, pelo caráter
meramente protelatório do pedido.

Em verdade, não há omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade para ser corrigida pelo meio de impugnação escolhido.

A rigor, como bem salientado no aresto embargado, o aspecto
fundamental para a definição do juízo natural competente, na
Justiça Militar da União, é o status do agente no momento da
prática delituosa. Com efeito, se naquele momento, o acusado
ostentava a condição de militar e, portanto, estava sujeito aos
princípios especiais da vida castrense, deverá ser processado e
julgado pelo órgão jurisdicional competente, o Conselho de Justiça,
independentemente de vir a perder aquela condição
posteriormente.

Nesse prisma, é um grande equívoco a supressão do julgamento
pelo Conselho de Justiça, com a composição mista, integrado por
juízes militares e o juiz togado, e sua substituição unicamente pelo
juiz monocrático, pois isso desnatura, desvirtua, deturpa, a própria
essência da Justiça Militar, que existe e é especializada, com
características peculiares, por tutelar bens e valores distintos
daqueles que normalmente são tutelados pela Justiça Comum.

Intercale-se que o tratamento das controvérsias sobre ordem
pública nunca foi uniforme, tendo oscilado por questões de
natureza ideológicas, científicas e pragmáticas, nada obstante, com
foco no fato em exame, induvidosamente, trata-se de competência
absoluta, em razão da matéria e da pessoa que impõem o exame da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 14:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21224fb5fd
conduta delituosa pelo Juiz Natural, o Conselho Permanente de
Justiça.

Uma das características primaciais da Justiça Militar é o
julgamento pelo Escabinato, privilegiando-se o julgamento
colegiado e não o monocrático, individual, e não deve-se retroceder
privilegiando-se o julgamento singular (monocrático) em
detrimento ao coletivo.

Oportuno frisar que o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (Petição nº 7000425-51-2019.7.00.0000), proposto
pelo Procurador-Geral de Justiça Militar perante o Superior
Tribunal Militar, com o objetivo de uniformizar o entendimento
acerca do tema em comento, foi julgado no último dia 22 de agosto,
quando o Plenário da Augusta Corte castrense, à unanimidade de
votos, votou pela sua procedência, com o escopo de delinear a
seguinte tese jurídica, com caráter vinculante para todos os órgãos
da Justiça Militar da União:

'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
integrantes das Forças Armadas.'

Na ocasião, a Corte decidiu, outrossim, que a tese fixada deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da
JMU, sendo que, nos processos em trâmite perante esta Corte
Castrense, caberá aos respectivos Ministros-Relatores,
liminarmente e de forma monocrática:

a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado,
julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do
CPC;

b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução do
IRDR, dar provimento, depois de facultada a apresentação das
Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do mesmo CPC, nos
termos do voto do Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz (texto constante da Ata da Sessão de julgamento do
dia 22/05/2019).

Em decorrência, sob qualquer vértice que se examine a
controvérsia, o entendimento a que se chega é o deque -
efetivamente - o Conselho Permanente de Justiça é o órgão de 1º
Grau da Justiça Militar da União que possui competência para
processar e julgar o caso sub examinem, inexistindo qualquer
ofensa aos princípios adrede invocados pela Defesa Pública.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 14:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21224fb5fd

A competência do Conselho Permanente de Justiça para prosseguir
no julgamento de acusado civil que, ao tempo do crime, ostentava a
condição de militar e tenha praticado o fato em uma das
circunstâncias do inciso II do art. 9º do CPM, está em plena
consonância com o art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/1992.

Ademais, a modificação pretendida para a competência
monocrática do juiz togado não encontra respaldo no art. 30, inciso
I-B, da norma citada.

A toda evidência, a DPU não logrou êxito em caracterizar as
ventiladas dúvidas e omissões do Aresto hostilizado.

Trata-se, como visto, de mero emprego de meios protelatórios,
posto que o pedido formulado não encontra guarida na legislação
processual penal castrense.

De uma análise perfunctória - entretanto suficiente - dos autos,
infere-se que o feito se assentou, precisamente, no resignado
cumprimento do procedimento legal.

Motivos expostos, é o pronunciamento da PGJM pela rejeição dos
embargos, porquanto não remanesce qualquer dúvida, obscuridade,
omissão ou contradição, com o fito de manter o Aresto hostilizado,
em seus próprios e jurídicos fundamentos".

É o Relatório.

VOTO

Como é cediço, os Embargos de Declaração têm por objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades,
contradições e dúvidas que possam estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos de
omissões de matéria de pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador.

Em consonância com essa objetividade, os Aclaratórios desvelam-se como
recurso de fundamentação necessariamente vinculada ao ponto ou aos pontos
do Acórdão, que, sob a ótica do Embargante, apresentam qualquer dos
vícios mencionados.

Ainda em conformidade com essa mesma objetividade, é admissível,
excepcionalmente, a oposição de Embargos de Declaração com efeitos
modificativos da solução de mérito do Acórdão. Porém, à evidência, somente é
cabível o acolhimento dos Aclaratórios com esse excepcional caráter
infringente na hipótese em que a alteração meritória do Acórdão seja

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 14:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21224fb5fd
decorrente da correção de, pelo menos, um dos multicitados defeitos, conforme
elencados no art. 542 do CPPM, ou seja, da superação da ambiguidade, da
obscuridade, da contradição ou da omissão que se faziam presentes no seu
próprio corpo. E, fora dessa estrita e excepcional hipótese, não há que se
prestigiar a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes,
sob pena de, se assim for feito, promover-se uma total disfunção jurídico-
processual da sua já mencionada objetividade jurídica.

In casu, a DPU alega, nas razões dos Embargos, que o Acórdão vergastado
estaria em contradição, porque julgou "ultra petita" ao extrapolar os
requerimentos das partes, o que, segundo a Defesa, ofende os princípios da
congruência e da correlação.

No vértice, nenhuma razão assiste à Defensoria Pública da União, na
medida em que o Acórdão vergastado não está em contradição ou padece de
qualquer outro vício.

In casu, é manifesto que a Sentença proferida monocraticamente pelo
magistrado a quo incorreu em nulidade absoluta, por contrariar o disposto no
artigo 28, inciso II, da lei n° 8.457/92. Confira-se:

Art. 27. Compete aos conselhos:

I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-
generais, nos delitos previstos na legislação penal militar,

II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que
não sejam oficiais, nos delitos a que se refere o inciso I do
caput deste artigo. (Grifei).

Ora, é certo que, ainda que não seja alegado pelas Partes, a referida
Sentença monocrática que usurpou a competência do Conselho de Justiça é
causa de nulidade absoluta por ter sido proferida por juiz incompetente.

Nesse fio, à evidência, por ser de ordem pública, essa matéria deve ser
reconhecida de ofício pelo órgão julgador; e, ainda por óbvio, se o Tribunal
nessa condição não o fizer, aí sim abrir-se-á a porta recursal, inclusive para o
ingresso de Embargos de Declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no sentido
da procedência desse entendimento, conforme denotam, à guisa de referência,
os seguintes precedentes:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO E ABSOLVIÇÃO
POR DECISÃO MONOCRÁTICA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR. MPM. EXCLUSÃO DE RÉU DO POLO ATIVO.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 14:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21224fb5fd
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL SUBJETIVO.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
NULIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. EX-MILITAR.
JUIZ INCOMPETENTE. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
DECISÃO
ABSOLUTÓRIA.
JUIZ
INCOMPETENTE.
CONVALIDAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. Em razão da Decisão que
absolveu o ex-Sd Ex IURY PETRY LIÇARASA da prática do delito
previsto no art. 290 do Codex Militar, verifica-se presente a
ausência de um pressuposto subjetivo, qual seja a inexistência de
interesse recursal no tocante à reforma de um provimento
jurisdicional que acolheu todas as suas expectativas jurídicas.
Decisão unânime. O simples licenciamento ou exclusão do
agente ex-militar não detém o condão de acarretar a
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para
julgar o feito, visto que o Órgão Julgador observa os ditames
do tempus regit actum. O agente que foi denunciado por
prática criminosa no exercício da função militar, em área
sujeita à administração castrense, deve, pois, submeter-se ao
Conselho Permanente de Justiça. Decisão unânime. (...)"
(Apelação nº 700621-21.2019.7.00.0000, Relatora Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgada em 11/2/2020). (Sem
grifos no original).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. PRELIMINAR
DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
PROFERIDA DE FORMA MONOCRÁTICA PELO JUIZ
FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. No momento da
prática delitiva, o Acusado ostentava a condição de Soldado
da Marinha do Brasil, tendo o fato ocorrido dentro do
aquartelamento, quando o Apelante estava de serviço de Plantão do
Alojamento. A posterior exclusão do serviço ativo do Acusado
não implica no deslocamento da competência para o
julgamento do Processo pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
de forma monocrática. No caso, a Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da União fere o Princípio do
Juiz Natural, previsto no inciso LIII do artigo 5º da Carta da
República, pois o órgão jurisdicional competente para julgar
a presente ação penal militar é o Conselho Permanente de
Justiça. O parágrafo único do art. 504 do Código Processual Penal
Castrense estabelece que a nulidade proveniente de incompetência
do Juízo pode ser declarada a requerimento da parte ou de ofício,
em qualquer fase do processo. Preliminarmente, de ofício,
declara-se a nulidade da Sentença, determinando-se o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 14:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21224fb5fd
retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que outra seja
proferida, dessa feita, pelo órgão jurisdicional competente. Decisão
por maioria." (Apelação nº 700674-02.2019.7.00.0000, Relator
Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, julgada em 17/9/2019). (Sem
grifos no original).

"EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ESTELIONATO.
LICENCIAMENTO DO MILITAR. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
RETORNO DO FEITO. 1. Em observância à Teoria da Atividade,
adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido
licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso
da Ação Penal, em nada modifica a sua condição de militar
no momento em que perpetrou o crime de deserção. 2. Os
processos a serem apreciados monocraticamente pelo magistrado,
em Primeira Instância, além da necessária observância à Teoria da
Atividade, somente ocorrerão quando o agente ostentar a condição
de civil ao tempo da prática do delito ou, naquela condição, for
partícipe do ilícito penal, conforme previsto na Lei nº 8.457/1992
(Lei de Organização da Justiça Militar da União), alterada pela Lei
nº 13.774/2018. Preliminar de nulidade do julgamento
monocrático por Juiz Federal da Justiça Militar provida.
Decisão por maioria." (Apelação nº 700259-19.2019.7.00.0000,
Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgada em 1/7/2019).
(Sem grifos no original).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE
POSTO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA JULGAMENTO DE EX-MILITAR. FIXAÇÃO. JUIZ
NATURAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MAIORIA. 1. A
competência do Juízo é matéria de ordem pública
relacionada ao próprio processo e seu desenvolvimento
regular. A análise acerca da competência do órgão julgador deve
preceder à do meritum causae, mormente porque, caso
reconhecida a incompetência em qualquer fase do processo, torna
prejudicada a questão de fundo. Assim, ainda que a matéria
competencial não tenha sido objeto de recurso, deve ser
analisada por esta Corte. 2. A jurisprudência desta Corte
Castrense já consolidou entendimento majoritário de que a
competência dos Conselhos de Justiça se configura no momento do
cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status
do agente nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da
persecutio criminis, sob o prisma do postulado constitucional do
Juiz Natural e, também, em nome da segurança jurídica. 3. O STM

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 14:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21224fb5fd
julgou procedente o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR), tendo firmado a tese de que 'Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas'. 4. Preliminar acolhida. Decisão por maioria."
(Apelação nº 700820-43.2019.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio
Mário de Barros Góes, julgada em 28/11/2019). (Sem grifos no
original).

Nesses termos, não há que se falar também em qualquer tipo de contradição.

Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração.